Tribunal: TJBA
Processo: 8010419-70.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010419-70.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DO ROSARIO

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUTORIZAÇÃO APENAS APÓS INTERVENÇÃO JUDICIAL. DEMORA SIGNIFICATIVA. PACIENTE IDOSA. QUADRO CLÍNICO GRAVE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEMA 1.365 DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO GLOBAL. ART. 85, §2º, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A controvérsia recursal se limita à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde, bem como à adequação da verba honorária fixada na origem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.365, firmou entendimento no sentido de que a recusa indevida de cobertura médico-assistencial não enseja, por si só, dano moral presumido, exigindo a demonstração de circunstâncias concretas aptas a evidenciar lesão extrapatrimonial relevante.

No caso concreto, restou comprovado que a autora, pessoa idosa e portadora de quadro clínico grave, permaneceu por aproximadamente nove meses sem a realização do procedimento cirúrgico indicado, em razão de negativa indevida da operadora, sendo a cobertura autorizada apenas após intervenção judicial.

A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, evidenciando sofrimento físico e psicológico relevante, apto a configurar dano moral indenizável.

A indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico global da demanda, compreendendo tanto a condenação pecuniária quanto o conteúdo econômico da obrigação de fazer, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

A sentença deve ser reformada para condenar a ré ao pagamento de danos morais e adequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8010419-70.2024.8.05.0103
,

em que figuram, como
Apelante - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DO ROSARIO
e, como
Apelad
a
- CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7